Tribunal: TCU
Processo: 015.520/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenando-os em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados com amparo na Lei Rouanet para realizar o projeto cultural "De Bem com a Via Cultural 2015".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Ernaldo Santini Marques Nunes Ferreira, Paulo Sérgio Cordeiro de Oliveira e Tax Incentive Comunicação e Marketing Eireli, em face do Acórdão 17720/2021-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Jorge Oliveira, que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os à reparação do dano e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, confirmado pelo Acórdão 4463/2022-TCU-Primeira Câmara , que examinou recurso de reconsideração, interposto pelos mesmos responsáveis. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso III e 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do RI/TCU, conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados no processo, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.